Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714963-39.2019.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA RECORRIDOS: MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA e VALDÍSIA AMARAL DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CONDENAÇÃO EM 1a E 2a INSTÂNCIA. CIÊNCIA DO PROCESSO POR PARTE DOS COMPRADORES. RÚBRICA EM CERTIDÕES ESPECIAIS DE 1a E 2a INSTÂNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE E INSOLVÊNCIA DOS ALIENANTES. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fraude à execução ocorre quando o devedor dolosamente aliena, desvia, destrói ou danifica bens que já se encontrem constritos ou na iminência de sê-lo, de modo a reduzi-lo ao estado de insolvência ou agravar esta situação. 2. O STJ editou a Súmula 375, ainda sob a égide do CPC/1973, porém em pleno vigor para hipóteses de alienação de bem durante o trâmite de ação judicial, com potencial de reduzir o patrimônio do devedor a ponto de comprometer sua capacidade em cumprir a obrigação assumida. Narra o enunciado que “o reconhecimento da fraude à execução depende de registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3. Os devedores alienaram o bem (imóvel situado na SHI/Norte QI 05, conjunto 03, Lote 01 – Lago Norte/DF) por meio de uma Escritura Pública de Compra e venda na data de 21/06/2013, após a publicação da sentença, (em 13/04/2010) e do acórdão (em 10/01/2011), proferidos nos autos da ação de obrigação de fazer com reconvenção; que teve o seu trânsito em julgado somente na data de 02/02/2017. 4. Os compradores tiveram acesso as informações colhidas pelas Certidões Especiais de 1a e 2a Instância, tanto que eles rubricaram as referidas certidões, o que demonstra que os compradores tinham ciência da existência de processo que já havia condenado os vendedores em 1a e 2a Instância. 5. Os documentos confirmaram que os adquirentes do imóvel não são terceiros adquirentes de boa-fé do bem imóvel, pois na data em que alegam a aquisição do imóvel já havia em desfavor dos vendedores/agravados sentença judicial e acórdão, condenando-os ao ressarcimento de valores expressivos aos agravantes/credores. 6. Evidenciado, portanto, o consilium fraudis, ou seja, a manobra para evitar a realização de atos expropriatórios sobre o bem objeto da alienação. Configurada a hipótese de fraude à execução, diante da má-fé de terceiro adquirente (Súmula 375/STJ) e da situação de insolvência da alienante. 7. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei no 8.009/1990, e ao enunciado 375 da Súmula do STJ, ao argumento de que o imóvel, objeto da lide, seria o único pertencente ao casal, o qual era destinado à residência e moradia da família, não podendo ser objeto de penhora, e insuscetível de fraude à execução; e c) artigos 593, incisos I e II (ou 792, CPC/2015), 659, § 4o (ou 844 do CPC2015), e 615-A, § 4o (ou 828, § 4o CPC/2015), todos do CPC/1973, porquanto entendem que deve ser afastada a fraude à execução, diante da inexistência de má-fé, tendo em vista que a alienação do imóvel teria sido realizada de boa-fé pelos recorrentes ao terceiro adquirente. Asseveram que o acórdão vergastado se encontra dissonante do paradigma dos recursos repetitivos do STJ, REsp 956.943/PR, tema 243. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação dos recorrentes em multa por litigância de má-fé e em honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 593, incisos I e II (ou 792, CPC/2015), 659, § 4o (ou 844 do CPC2015), e 615-A, § 4o (ou 828, § 4o CPC/2015), todos do CPC/1973, bem como ao invocado dissídio interpretativo, o STJ, na oportunidade do julgamento dos REsp 956.943/PR, 1112648/DF e 773643/DF (Relatores Min. Nancy Andrighi e Felix Fischer – Tema 243), concluíram que “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente, o apelo não deve transitar em relação ao indigitado malferimento aos artigos 489, inciso II, e § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o acórdão recorrido se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada contrariedade ao enunciado 375 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/2/2021). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes em multa por litigância de má-fé e em honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027